Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO. ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, DE ACESSO AO JUDICIÁRIO OU TÉCNICA DAS PARTES. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A determinação do foro é imposta por lei quando presentes diversas circunstâncias que tornam o acesso à justiça excessivamente oneroso a uma das partes ou há envolvimento de um bem real na disputa ou quando a matéria em discussão é reservada a uma justiça especializada.
2. Quando não se constata a presença de desequilíbrio na relação que vinculou os contratantes ao processamento do feito e se mostra razoável presumir que as partes tenham tido plena liberdade de estabelecer os dispositivos reguladores de seus direitos e obrigações, inclusive no que tange à eleição do foro, apurando-se ainda a expressividade dos valores envolvidos e demonstrada, a princípio, plena capacidade econômica, de acesso ao Judiciário e técnica dos contendentes, não há motivos para se afastar o foro eleito em contrato.
3. Com o advento da Lei de Liberdade Econômica, o direito civilista ressalta a importância da não intervenção nos desígnios dos particulares, quando preservados o equilíbrio de forças das partes, não havendo motivação para que, de pronto, seja afastada da consideração do judiciário um ação em que os contratantes escolheram de livre arbítrio o foro do Distrito Federal para dirimir suas contendas, em detrimento do local de suas sedes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime.